Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702541-08.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CECILIA SCHLOTTFELDT FAGUNDES, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXAO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, os apelantes foram intimados para realizar o preparo; porém, quedaram-se inertes. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator